Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020211-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Romildo Leite Moreno (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMILDO LEITE MORENO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO – ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ––AGRAVANTE COM PENA REMANESCENTE DE 12 ANOS, 03 MESES E 19 DIAS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo no curso da execução penal sentença condenatória definitiva, deve-se proceder à soma das reprimendas para a determinação do regime de cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão do regime imposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Romildo Leite Moreno
em face da decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que determinou a restituição do regime fechado do cumprimento de pena do agravante, ante ao quantitativo de pena restante.

Em apertada síntese, argumenta a defesa que a “
regressão cautelar
” se mostra desproporcional, ante o argumento de que o agravante não pôde ser intimado para colocar a tornozeleira eletrônica apenas por falta de atualização de endereço. Afirma que não há cometimento de nenhum novo delito por
Romildo Leite Moreno
, tendo ele informado seu novo endereço e o exercício de emprego regular. Assim, requer seja revogada a regressão cautelar e mantido o regime semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão incólume
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso de agravo em execução interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do Executivo de Pena n. 0003794-49.2014.8.11.0004 que
Romildo Leite Moreno
possui em seu desfavor sete condenações, cujas penas totalizaram 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês, sendo que cumpriu até a data atual 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias (consulta ao Sistema SEEU).

Em 27 de novembro de 2015, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT determinou a progressão do regime fechado para o semiaberto, com a inclusão do agravante no programa de monitoramento eletrônico, submetendo-o as seguintes obrigações:

“a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20h00min MT e 06h00min MT do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

a.1) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

a.2) é vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Barra do Garças/MT devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

a.3) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

b) Não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 15 dias, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulada o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá es repetir durante um ano;

c) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

d) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

e) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

f) Comparecer mensalmente na Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho do mês e para fiscalização da tornozeleira.

g) Caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

h) Apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

i) Apresentar certidão negativa de ações penais todo mês de janeiro;

j) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

l) (sic) Frequentar o CAPS-AD, devendo se apresentar em 24h para avaliação preliminar. As sessões no CAPS-AD, situado na Rua A, n° 107, Bairro União, são realizadas as quartas-feiras das 19h00min às 21h00min, devendo ser procedida a inclusão desse endereço no sistema e monitoramento para fins de acompanhamento do recuperando, ficando autorizado nesses dias o recolhimento a residência até às 21h30min”
(id. 59038498 - Pág. 38)
.

Ao agravante foi advertido que o descumprimento de qualquer uma das condições acima impostas acarretaria a revogação do benefício e regressão do regime prisional, tendo ele assinado o documento (id. 59038498 - Pág. 48).

Em 17 de dezembro de 2015,
Romildo Leite Moreno
foi recolhido em cumprimento ao mandado de prisão referente ao Processo n. 433306-36.2014.8.09.0014.0001 expedido pela 1a Vara de Crime e Fazendas Públicas da Comarca de Aragarças/GO (id. 59038498 - Pág. 54).

Diante disso, em 18 de janeiro de 2016, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças suspendeu a execução da pena privativa de liberdade (id. 59038498 - Pág. 56).

Em 06 de dezembro de 2018, o juízo constatou que o agravante fora colocado em liberdade em 16 de março de 2016, não tendo comparecido ao juízo para recolocação do monitoramento eletrônico (id. 59045950 - Pág. 2).

Em 05 de fevereiro de 2019, ao agravante foi determinado o reinício do cumprimento da pena com as condições impostas anteriormente, inclusive o monitoramento eletrônico (id. 59045950 - Pág. 4).

Em 14 de maio de 2020, ante a verificação de que o reeducando não compareceu na cadeia pública para a instalação da tornozeleira eletrônica, bem como não foi localizado para ser intimado, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças determinou a regressão cautelar para o regime fechado (id. 59045957 - Pág. 4).

Em 19 de agosto de 2020, na audiência de justificação, o juízo não acolheu a justificativa e estabeleceu o regime fechado de cumprimento de pena diante do “
quantitativo de pena restante a cumprir
” (
sic
– id. 59045968 - Pág. 17).

Pois bem.

Consoante relatado, aduz a defesa que a “regressão cautelar” (
sic
) se mostra desproporcional, sob o argumento de que o agravante não pôde ser intimado para colocar a tornozeleira eletrônica apenas por falta de atualização de endereço. Afirma que não há cometimento de novo delito por
Romildo Leite Moreno
, tendo ele informado seu novo endereço e o exercício de emprego regular. Assim, requer seja revogada a “regressão cautelar” (
sic
) e mantido o regime semiaberto (id. 59045968 - Pág. 20).

Sem razão, contudo.

Com efeito, extrai-se do Executivo de Pena n. 0003794-49.2014.8.11.0004 que
Romildo Leite Moreno
possui em seu desfavor sete condenações, cujas penas totalizaram 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês, sendo que cumpriu até a data atual 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias (consulta ao Sistema SEEU).

De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo no curso da execução penal sentença condenatória definitiva, deve-se proceder à soma das reprimendas para a determinação do regime de cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão do regime imposto.

In casu
, em consulta ao Sistema SEEU, o agravante possui sete condenações criminais transitadas em julgado, subsistindo como pena remanescente 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias.

Assim, a insurgência em relação à regressão cautelar de regime não se mostra pertinente, visto que, para além da falta grave cometida, a unificação das penas não autoriza a colocação do agravante em outro regime que não o fechado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020